Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; b) da definição do percentual dos juros remuneratórios; c) da existência da comissão de permanência, pretensamente identificada como encargos diversos; e d) da possibilidade de transferência, ao consumidor, dos ônus decorrentes da cobrança de honorários de advogado decorrentes do aludido negócio jurídico.
2. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 2.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
3. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo do montante da amortização, nos negócios jurídicos de mútuo, não denota a existência de anatocismo.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros. 6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 6.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 7. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964. 7.1 Nos termos que constam nas cláusulas estipuladas com a finalidade de remuneração do capital, bem como de atualização do valor e da cobrança de encargos moratórios, fica evidente que a cláusula negocial acima em destaque trata de comissão de permanência, mesmo que sob a designação de "encargos diversos", razão pela qual deve haver o afastamento de seu sentido textual com a finalidade de alcançar seu real sentido.
8. O art. 28, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.931/2004 prevê que poderá haver, na cédula de crédito bancário, a indicação a respeito de como será procedido o ressarcimento das despesas havidas com a cobrança das dívidas, bem como do valor dos honorários de advogado, judiciais e extrajudiciais, com a fixação do limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total da dívida, como parâmetro para a fixação dos honorários extrajudiciais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.